Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703618-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: THAIS DE BRITO MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., em face de decisão proferida pelo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, em ação de conhecimento proposta por THAIS DE BRITO MORAIS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Recebo a emenda de ID 178297268, em substituição à inicial originária. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, onde a parte autora requer seja determinada às rés obrigação de fazer no sentido de a manutenção do contrato de plano de saúde da autora - UNIMED NORTE DE MINAS ou na impossibilidade, em outro produto registrado na ANS com abrangência nacional, mesma rede credenciada e mesmo valor de mensalidade e coparticipação, de maneira a garantir a manutenção dos serviços de assistência médica e hospitalar, previsto contratualmente, sob pena de multa diária. Afirma que precisa do plano para garantir a continuidade dos exames para realização de gastroplastia, bem como a troca de DIU, e que as rés efetuaram a migração para um plano que sequer posssui abrangência nos hospitais indicados por elas. Solicitou ainda a autorização para realizar o procedimento de gastroplastia pelo referido plano de saúde. Pois bem. Os contratos de assistência médica, plano de saúde e seguro de vida demandam execução continuada e exigem especial atenção quanto à regra da rescisão ou encerramento. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ou por adesão pelo fornecedor (operadora ou administradora) é possível, desde que observados os requisitos previstos na regulamentação do setor, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o participante fique, ainda que temporariamente, desassistido. Não se olvida que o artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão, in verbis: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (g.n) Vislumbra-se, portanto, a legalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, porém, somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, este último requisito não demonstrado no caso concreto. Ainda, no caso em apreço a autora demonstrou ser mister mantê-la segurada pelo plano nas mesmas condições que a anteriormente contratada, garantindo a sua sobrevivência e/ou incolumidade física, e primando assim, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, mormente quando acometida de doença crônica e necessitando da continuidade do tratamento, considerando ainda que o novo plano ofertado não possui abrangência em nenhum dos hospitais indicados pelas requeridas à autora, conforme demonstram os documentos juntados à inicial. Ressalto que eventual fato de as requeridas não possuírem plano individual não é motivo hábil a deixar a autora carente de atendimento, uma vez que a finalidade do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. O c.Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que se deve manter as condições anteriormente contratadas em caso de migração para plano na modalidade individual. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS.FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento constante no acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento desta Corte Superior, no sentido que diante da rescisão do plano de saúde coletivo, os beneficiários possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Precedentes. 3. O Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o ato ilícito praticado pelo recorrente, apto a gerar o dever de indenizar, com base nas provas dos autos. A reforma de tal entendimento atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, o que não ocorreu no caso em comento. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1179353/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) - grifo nosso. Contudo, faço a ressalva quanto a questão de manter as mesmas condições, inclusive de preço. Isso porque, quando há migração de um plano coletivo para um plano individual, o segurado deverá pagar o valor corresponde à sua parte (mensalidade) e o valor correspondente à parte do ente instituidor (empresa, sindicato, associação, etc). Demais disso, a questão da legalidade do reajuste de plano em razão de mudança de faixa etária é objeto de recurso repetitivo e enquanto não definido os parâmetros da cosia julgada, deverá ser considerado válido o reajuste realizado. Ainda, até mesmo por esse motivo, cabível a concessão da tutela de urgência também para realização da cirurgia de gastroplastia solicitada pela autora, eis que demonstrada a probabilidade do direito, diante dos laudos médicos juntados a partir de ID 176344214, realizados, inclusive, no período em que a autora se encontrava sob o regime do contrato antigo. Além disso, demonstrado o perigo de dano, diante do risco à saúde física e mental da autora, conforme indicado especialmente no laudo de ID 176344221. Isto porque transcorreu o prazo de exame pelo plano de saúde, mas não veio nenhuma resposta negativa, com a indicação dos obstáculos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgêncianão são irreversíveis, sendopossível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas: a) mantenham a autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes (cota parte do segurado e cota parte do ente instituidor (empresa, associação ou sindicato)), com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. b) autorizem o procedimento cirúrgico de gastroplastia, nos termos conforme indicado pelo laudo do médico-assistente em ID 176344214, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (TRINTA mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ressalto que não há obrigatoriedade de ser realizada a cirurgia com o médico que assiste a paciente, nem é possível escolha de marcas de próteses pela paciente, devendo o procedimento ser realizado dentro da rede credenciada pelo Plano de Saúde. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, por AR, quanto à requerida UNIMED, no endereço: R. Frei Caneca, 1355 - 16o Andar - Bela Vista- São Paulo - SP, 01307-003; e por AR, quanto à requerida ALL CARE, a ser cumprido no seguinte endereço: Alameda Santos, 1357, 2 e 7 andares, CEP 01419-908, Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, e-mail contratos@allcare.com.br, telefone (11) 3003-6400. Informo ainda à autora que, caso tenha interesse na citação/intimação das rés por meio de oficial de justiça, deverá informar endereço da circunscrição de Brasília. 2. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente demanda no prazo de 15 (quinze) dias. 3. As partes deverão manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e de número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 4. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Especificação de provas: caberá ao réu fazer junto com a contestação, e o autor fazer junto com a réplica, a especificação de provas que pretendam produzir de forma objetiva e fundamentada, inclusive indicar rol de testemunha ou quesitos de perícia.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi proferida a decisão retro, que deferido o pedido de tutela de urgência em face da agravante, consistente na manutenção da cobertura do plano de saúde coletivo da autora/agravada nos termos contratados anteriormente à repactuação ou a sua inclusão em plano de saúde individual com idêntica cobertura. Em suas razões recursais, a parte ré/agravante afirma em meados de 2023 houve a repactuação do plano de saúde coletivo UNIMED NORTE DE MINAS – SERVIX, do qual a agravada era beneficiária, em virtude de sua descontinuidade. Ressalta que houve a notificação da beneficiária e que ela aceitou a migração para a nova modalidade, sem período de carência, e com mensalidade reduzida. Tal fato, atestaria, portanto, a regularidade da repactuação. Aduz que é administradora de planos de saúde, desempenhando função meramente administrativa, e que não responde pela prestação das atividades essenciais, que fica à cargo da operadora do plano de saúde, no caso, a UNIMED NORTE DE MINAS – SERVIX, a quem deve ser direcionada a obrigação de cumprir a ordem judicial. Em razão disso, alega que as astreintes fixadas na decisão vergastadas devem ser afastadas em relação à ALLCARE, ou, no mínimo, reduzidas. Diante disso, argumenta que estão presentes os requisitos legais, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55450953). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, em especial, a probabilidade de provimento do recurso. Destaca-se, de início, que a relação posta entre as partes litigantes é regulada pelo Código de defesa do Consumidor, conforme inteligência da Súmula 608 do STJ. Do contexto fático, observa-se que a agravada era beneficiária de plano de saúde coletivo da UNIMED NORTE DE MINAS – SERVIX, de abrangência nacional e que contava com ampla rede de atendimento. Posteriormente, com descontinuidade daquele plano, a agravante propôs a migração da beneficiária para outra modalidade de plano de saúde, com menor abrangência territorial e rede de atendimento. A Resolução 557/2022 da ANS dispõe no artigo 23 que: “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Por sua vez, a cláusula 17 do contrato firmado pelas partes (ID. 179905099 da origem) estabelece que: “este contrato poderá ser rescindido imotivadamente após a vigência de 12 (doze) meses por ambas as partes mediante notificação prévia, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.”; e que “a falta de comunicação, nos termos deste artigo e do anterior, implica na subsistência das obrigações assumidas.” No caso, verificando a notificação de encerramento do plano de saúde encaminhada pela agravante à agravada (ID. 185236135, pág. 06 da origem), constata-se que não foi respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta dias), pois o e-mail notificatório foi enviado no dia 05.10.2023, informando a rescisão do plano a partir de 10.10.2023. Além disso, em análise sumária, o pleito da recorrente vai de encontro ao que determina o art. 8o da Lei 9.656/98, a saber: Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. Apreciando a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082 sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (Grifei). Na situação examinada, consta dos autos de origem (ID. 176344214) que a autora/agravada iniciou tratamento da obesidade em 13.09.2023, antes da notificação da rescisão contratual, com indicação de realização de cirurgia bariátrica devido ao alto IMC e afloramento de outras comorbidades. O laudo médico ressalta, ainda, que foram realizados tratamentos anteriores sem sucesso. Contudo, a nova modalidade de plano em que foi inserida a beneficiária não possui rede de atendimento para a realização de cirurgia bariátrica, inviabilizando a continuidade do seu tratamento. Nesta senda, por força da legislação e do entendimento vinculante do c. STJ, remanesce, em tese, a obrigação do plano de saúde em continuar a prestação do serviço contratado nos exatos termos do contrato, sob pena de comprometimento do tratamento e da saúde da paciente. A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONVÊNIO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTERITO FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TERMO FINAL DE CONVÊNIO. LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA, BRONQUIECTASIA, PNEUMONIA DE REPETIÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ. 2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ocorreu em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), após cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.1. Obrigação da operadora de saúde de continuar prestando serviços de saúde ao beneficiário ou de oferecer a migração para plano na modalidade privada em operadora parceira, na hipótese de paciente com tratamento em curso. 3. Consoante art. 1o da Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19, a resilição contratual unilateral pela operadora de plano de saúde coletivo deve garantir ao beneficiário a disponibilização de outro plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições da contratação anterior, dispensado o cumprimento de nova carência. 4. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo de beneficiário que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força dos arts. 8o, §3o, "b", e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. 4.1. Nesse sentido, deve ser ressaltado o entendimento firmado no REsp 1818495/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, de que "não obstante seja possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). 5. A manutenção do segurado que está em tratamento emergencial, em plano de saúde coletivo cujo contrato foi resilido, não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços à segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada, em condições similares. 6. Na demanda em análise, o beneficiário é pessoa idosa e, ao tempo do ajuizamento da demanda, encontrava-se diagnosticado com o novo coronavírus e internado em unidade de tratamento intensivo, além de ter uma série de patologias de alta gravidade, quais sejam: leucemia linfóide crônica, bronquiectasia, pneumonia de repetição, hipertensão arterial, função renal comprometida, e infecções de repetição. 6.1. Necessidade de prestação de serviços médicos ininterruptamente ao beneficiário, em vista de seu gravíssimo estado de saúde, sobretudo diante da impossibilidade de migração para novo plano de saúde, o que lhe exigiria o cumprimento de condições contratuais restritivas, deixando-o desassistido por algum período. 7. Reformada a sentença para determinar a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde pela operadora de saúde ré nas mesmas condições - principalmente valores, carência e cobertura - do contrato em vigor, até o fim do tratamento ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso do autor em condições similares. 8. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1381061, 07111255120208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE À SOBREVIVÊNCIA. REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. 1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Plano de saúde. Reativação e manutenção do contrato. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, há situações emergenciais que excepcionam a regra, tal como o caso em que o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). Devida, portanto, a reativação e manutenção do contrato. 3 - Multa cominatória. Valor. O valor da multa diária (R$ 5.000,00) não se mostra exagerado, pois compatível com os valores praticados pelos estabelecimentos de saúde, com a urgência do provimento e com a capacidade econômica da recorrente. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. J (Acórdão 1791721, 07401917420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No mesmo sentido, em primeira análise, entendo que a tese de impossibilidade de cumprimento da decisão arguida pela agravante não prospera, por duas razões. A uma, porque figuram no polo passivo da demanda de origem, além da ora agravante (ALLCARE), a CENTRAL NACIONAL DA UNIMED, operadora gestoras das unidades regionais. A duas, porque a agravante figura na cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação jurídica consumerista, nos termos do que prediz o art. 34 do CDC. Nesse sentido, há precedentes: APELAÇÃO (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., JANILSON ARAUJO DE QUEIROZ APELADO: JANILSON ARAUJO DE QUEIROZ, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I - Não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora e/ou operadora de planos de saúde, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a respectiva cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. II - O consumidor deve ser notificado do cancelamento do plano de saúde, de forma a poder exercer o seu direito de escolha e de buscar nova cobertura à sua saúde, se for o caso. III - Ademais, conforme a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". IV - Diante da situação narrada nos autos, tem-se que o cancelamento abrupto do plano de saúde por parte das requeridas traduz-se, certamente, em prejuízo aos direitos de personalidade do apelado, eis que descoberto no momento que sua utilização era de extrema necessidade diante da urgência médica narrada, causando aflição psicológica e angústia, devendo ser indenizado pelos danos morais sofridos, os quais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante da peculiaridade do caso. V - Recurso do autor conhecido e provido. VI - Recurso do réu conhecido e improvido. VII - Sentença reformada. (Acórdão 1126963, 07024299520178070012, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por fim, as astreintes fixadas na origem, no importe de R$ 1.000,00 reais por dia, limitadas à 30 dias-multa não se mostram em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo em vista que se objetiva proteger a saúde, bem jurídico de especial importância ligado à própria dignidade humana. Diante do exposto, não vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2024 15:48:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora